Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746473-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Felipe De Jesus Abilio, em favor de Josiano Cipriano de Lima, contra a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0748995-62.2022.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi relaxada em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por entender a autoridade impetrada que o paciente detinha o certificado da arma, mas foi homologada quanto ao delito de tráfico de drogas interestadual, e foi convertida em prisão preventiva. Não obstante, em 12/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, a qual foi recebida em 13/01/2023. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 23 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na QN 319, Conjunto A, Lotes 1/2, via pública, em frente ao Mercado da Família, Sul, Samambaia/DF, o ora denunciado, JOSIANO CIPRIANO DE LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/transportava, no interior do veículo HONDA/HR-V EXL, placa ONU-4279/GO, proveniente de Goiânia/GO e com destino ao DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico e papel alumínio, com a massa líquida de 955 g (novecentos e cinquenta e cinco gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionadas, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o ora denunciado tinha em depósito/transportava, no interior do referido automóvel, 01 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, com 03 (três) carregadores, 03 (três) empunhaduras sobressalentes e 01 (um) escova de limpeza, tudo acondicionado em caixa específica Glock, 128 (cento e vinte e oito) munições, intactas, calibre 9mm, 30 (trinta) munições, intactas, calibre .380, 03 (três) munições, intactas, calibre 12, e 70 (setenta) estojos, deflagrados, de munição 9mm. Policiais Militares lotados no BOPE da PMGO receberam informe do Serviço de Denúncias Anônimas, noticiando o deslocamento do veículo HONDA/HR-V EXL, cor vermelha, placas ONU-4279/GO, de Goiânia/GO para Brasília/DF, transportando armas de fogo e drogas. Diante disso, iniciaram um monitoramento na BR-060, até chegarem ao Distrito Federal. Na oportunidade, receberam a notícia atualizada de que o veículo estaria em Samambaia/DF, razão pela qual fizeram contato com a PMDF e passaram a procurá-lo. Na sequência, os policiais localizaram o referido automóvel em frente ao Mercado da Família, situado na QN 319, Conjunto A, Lotes 1/2, Samambaia Sul/DF, ocasião em que abordaram o seu condutor. O veículo era conduzido pelo denunciado JOSIANO CIPRIANO. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Procedida a busca veicular, sob o banco do motorista, lograram encontrar a porção de cocaína, a pistola, os carregadores e as munições retromencionadas. Foram apreendidos, ainda, a chave e o CRLV do veículo HONDA/ HR-V EXL, placa ONU-4279/GO, 03 (três) aparelhos celulares, nas cores preta, branca e azul, todos da marca Apple, um dispositivo eletrônico, duas CNHs, uma em nome de JOSIANO CIPRIANO e outra em nome de John Cléber Pena, e o Certificado de Registro de Arma de Fogo acima descrita, em nome de JOSIANO CIPRIANO. Em relação à arma de fogo e munições, o denunciado não apresentou a guia de trânsito respectivo, embora tenha reportado que era CAC.” (ID 146626317 dos autos de origem) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0707984-22.2023.8.07.0000, ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem na sessão de julgamento de 23/03/2023, mantendo a prisão preventiva do paciente e o indeferimento da substituição da sua segregação por medidas cautelares. Em face do acórdão, a Defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n.o 179.204, ao qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento monocraticamente em 08/05/2023. Após o encerramento da instrução processual e a apresentação de alegações finais pelas partes, a Defesa do paciente impetra o presente habeas corpus. Sustenta que houve fatos novos, uma vez que o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, o que demonstra a ausência de dedicação às atividades criminosas pelo paciente. Assim, não subsistem os indicativos de continuidade de tráfico mais organizado caso o paciente seja solto. Ademais, salienta que o paciente está preso desde 23/12/2022, sem que tenha havido sentença. Anota que foram apresentadas alegações finais pelas partes, mas o processo sequer foi concluso para sentença. Considera que há grande chance de ser fixado o regime aberto, após o paciente ter passado um ano de prisão preventiva em regime semelhante ao fechado. Assevera, outrossim, que não é possível que a prisão cautelar seja mais gravosa que eventual pena, sob pena de ofensa ao princípio da homogeneidade. Entende que deve ser revogada a prisão preventiva, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, em especial monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, as quais são suficientes e adequadas ao caso. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois é pessoa honesta e trabalhadora, possui residência fixa e é o único responsável pelo sustento de sua filha menor de idade, de sua companheira e de sua cunhada que sofre com transtornos esquizofrênicos, além de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e o fato em apreço foi uma conduta isolada em sua vida. Pede o deferimento da medida liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de ausentar-se do distrito da culpa e outras que se entendam necessárias. É o relatório. Inicialmente, insta consignar que a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0707984-22.2023.8.07.0000, ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem na sessão de julgamento de 23/03/2023, mantendo a prisão preventiva do paciente e o indeferimento da substituição da sua segregação por medidas cautelares. Contra o acórdão, a Defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n.o 179.204, ao qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento monocraticamente em 08/05/2023. Houve a reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem em 24/04/2023 (ID 156411534 - Pág. 2 de origem) e na audiência de 25/04/2023 (ID 156635829 de origem). A Defesa do paciente impetra o presente habeas corpus, sustentando que o Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, o que configuraria fato novo, além do tempo em que o paciente está preso. Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de ausentar-se do distrito da culpa e outras que se entendam necessárias. É certo que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determina que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Assim, a reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem autorizaria o reexame da questão por esta Corte, em atenção ao dispositivo legal ora transcrito. Ocorre que, no caso dos autos, ao que tudo indica, não houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, desde 25/04/2023, há mais de noventa dias, portanto. Assim, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o duplo grau de jurisdição ao paciente, deve ser deferido parcialmente o pedido de liminar para determinar que seja reavaliada a necessidade da prisão preventiva do paciente, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em decisão sobre o tema ou em sentença, caso esta seja eventualmente proferida de imediato. Nesse sentido: “Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19). 4 - Ordem concedida em parte.” (Acórdão 1674516, 07058753520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que reavalie, com urgência, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, em decisão sobre o tema ou em sentença, caso esta seja eventualmente proferida de imediato. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe as informações, nas quais deverá encaminhar cópia da decisão proferida por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou de eventual sentença. Cumpra-se com urgência. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador